Tribunal: TJSP
Processo: 2300972-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pesquisa de bens da empresa do devedor. O executado é empresário individual, pessoa física que, em nome próprio, e por sua conta e risco, exerce a atividade empresarial, mas sem a criação de personalidade jurídica distinta. Não há, para a pessoa física registrada como empresário individual, autonomia

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pesquisa de bens da empresa do devedor. O executado é empresário individual, pessoa física que, em nome próprio, e por sua conta e risco, exerce a atividade empresarial, mas sem a criação de personalidade jurídica distinta. Não há, para a pessoa física registrada como empresário individual, autonomia patrimonial, negocial ou processual em relação à atividade empresarial. Patrimônio único, que pode responder pelas dívidas pessoais. Desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica no caso. Recurso provido.